Tribunal: TJSP
Processo: 1009149-70.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Aquisição de tintas e insumos correlatos. Inobservância dos rigores formais necessários, inclusive no que se refere à dispensa de licitação. Compra fracionada, que extrapola o limite do art. 24, II, da Lei n.o 8.666/93. Sentença de parcial procedência. Aplicação da Lei n.o 14.230/2021 aos processos em curso em que ainda não haja condenação transitada em

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Aquisição de tintas e insumos correlatos. Inobservância dos rigores formais necessários, inclusive no que se refere à dispensa de licitação. Compra fracionada, que extrapola o limite do art. 24, II, da Lei n.o 8.666/93. Sentença de parcial procedência. Aplicação da Lei n.o 14.230/2021 aos processos em curso em que ainda não haja condenação transitada em julgado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n.o 843.989 (Tema n.o 1.199). Necessidade de comprovação do liame subjetivo (dolo) de que não se desincumbiu o parquet. Incontroversa a entrega dos materiais e ausentes elementos aptos a sugerir sobrepreço. Inocorrência de enriquecimento ilícito. Ilegalidade que não caracteriza ato de improbidade quando não comprovado dolo (art. 17-C, § 3o, da Lei n.o 8.429/92 com redação dada pela Lei n.o 14.230/2021). Sentença reformada para julgar a ação improcedente. Recurso provido.